Tribunal: TJES
Processo: 5011575-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011575-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR NEVES CARNEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – FATURAS EM ABERTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Este Egrégio Sodalício tem entendido que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado, especialmente quando a defesa genérica é incapaz de infirmar a alegação autoral.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

3. No caso, os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro da taxa média de mercado informada pelo BACEN, o que afasta, nesta hipótese, a abusividade alegada.

4. Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5011575-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR NEVES CARNEIRO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE

A Apelada, em suas razões recursais, suscita, em trato preliminar, impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante, aduzindo, para tanto, que a parte interessada não fez prova da sua condição de hipossuficiência econômica.

Acerca da matéria, é cediço que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, determina ser presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural.

Não se olvida, por outro lado, que o magistrado tem o poder-dever de exigir que a parte demonstre os requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, com supedâneo no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nos autos, concretamente, elementos de convicção capazes de afastar a presunção legal.

No caso, a Apelante, ao apresentar contestação, juntou aos autos o termo de hipossuficiência econômica id 7793236, encontrando-se, ademais, representada juridicamente pela Defensoria Pública Estadual.

Constata-se, ainda, que a Apelante, que possui atualmente mais de oitenta anos, recebe benefício previdenciário de pensão por morte equivalente a um salário mínimo (id 7793235), não havendo como prosperar a impugnação suscitada pela Apelada.

Forte em tais razões, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIR NEVES CARNEIRO

contra a r. sentença id 7793244 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão deduzida por

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
para condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$ 8.880,41 (oito mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a contar da última atualização indicada nos autos.

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões recursais id 7793248, que a sentença merece reforma pois
(i)
não restou demonstrado pela Apelada o débito apontado na petição inicial;
(ii)
já adimpliu todas as faturas relativas ao cartão de crédito cuja existência reconhece;
(iii)
a Apelada não acostou aos autos cópia dos contratos celebrados entre as partes e que demonstre a pactuação da taxa de juros remuneratórios, juros capitalizados e demais consectários;
(
i
v)
não há observância aos termos da Resolução BACEN nº 4.549/2017 acerca do crédito rotativo;
(v)
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e, a partir da citação, ao índice do art. 406 do Código Civil.

Pois bem.

A Apelada afirma que a Apelante contratou, em 01/10/2015, o cartão de crédito nº 8534170044274511, e, em 26/05/2017, o cartão de crédito 853418004308243, deixando de pagar as faturas vencidas, respectivamente, em 07/07/2018 e 25/06/2018, cujo débito atualizado até o ajuizamento da ação judicial seria de R$ 8.880,41 (oito mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos).

Com a finalidade de comprovar o alegado, a Apelada apresentou as faturas relativas aos referidos cartões de crédito, consoante se observa dos ids 7792756, 7792760 e 7792761, bem como telas de cadastro e planilha demonstrativa do débito.

Não obstante as teses reiteradas em sede recursal, tem-se que o argumento genérico de não utilização do cartão de crédito e pagamento de faturas falece diante das informações pormenorizadas de consumo que poderiam ter sido facilmente impugnadas pela parte.

Com efeito, observa-se das faturas colacionadas aos autos os estabelecimentos nos quais ocorreram a utilização dos cartões de crédito em referência, como supermercados, farmácias e lojas de artigos em geral, situados na cidade de sua residência, bem como a realização de pagamentos anteriores que demonstram a efetiva contratação do serviço.

Neste contexto, tem entendido este Egrégio Sodalício – em casos simétricos ao presente – que “
as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado
” (AP nº 5011397-70.2022.8.08.0011, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, julgado em 27.03.2024).

Não se pode olvidar, ainda, que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar pela assinatura de um instrumento formal ou pelo mero desbloqueio e uso, razão pela qual a inexistência do primeiro é insuficiente para subsidiar a alegação de ausência de relação jurídica entre as partes.

Confira-se, neste ponto, aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES E O INADIMPLEMENTO, É O CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Em relação à plausibilidade da existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

2) A apelante instruiu o feito com os cadastros do cliente/cartão de crédito, os históricos de faturas, as faturas correlatas e planilhas de débitos, o que demonstra a utilização dos serviços contratados e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.
Tratam-se de documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.
(...). (AP nº 5000454-56.2022.8.08.0055, Rel. Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 15.03.2024 – grifo nosso)

Quanto aos juros remuneratórios, a Apelante afirma em suas razões recursais que as taxas aplicadas pela Apelada superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, circunstância bastante para o reconhecimento da abusividade.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

Nesta senda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça consideram significativa discrepância o fato da taxa de juros remuneratórios superar em 50% (cinquenta por cento) ou 100% (cem por cento) a taxa média de mercado.

No caso, observa-se que quanto ao cartão final 243, a taxa média de mercado encontrava-se no patamar de 13,19% ao mês no primeiro mês de utilização (junho/2017 – série 25455); quanto ao cartão final 511, a taxa média de mercado encontrava-se no patamar de 12,45% ao mês no primeiro mês de utilização (fevereiro/2016 – série 25455), enquanto que a taxa aplicada foi a de 19,90% em ambos.

Recentemente, este órgão julgador entendeu que os juros remuneratórios aplicados pela Apelada não seriam abusivos pois não ultrapassaram – naquele caso – o dobro da taxa média de mercado, conforme aresto que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra. 2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3. É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 5005549-05.2022.8.08.0011, Rel. Des. Conv. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 26.03.2024 – grifo nosso)

Referido entendimento, a meu sentir, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que autoriza a revisão dos juros remuneratórios na hipótese de “significativa discrepância” entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (AgInt no REsp 1.930.618/RS), não sendo suficiente para a caracterização da abusividade a mera superação do patamar médio informado pelo BACEN.

Tem razão da Apelante, por outro lado, quanto à taxa de juros que deve incidir para fins de atualização da condenação à luz do disposto no art. 406, do Código Civil.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária
” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).

Destarte, deve ser substituído o índice estabelecido na sentença a título de juros de mora e correção monetária para que incida apenas a Taxa Selic, nos termos da jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar a incidência de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recuso.

Com o Relator